Tribunal: STF
Processo: RHC 227562
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 40): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 2. Na hipótese, a Corte local, em acórdão fundamentado nas provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceu a materialidade do delito e concluiu que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação. Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca o recorrente (eDOC 48), em suma, a sua impronúncia da imputação de haver praticado o crime de homicídio qualificado tentado, sob a assertiva de que “há dúvida no que tange ao elemento subjetivo do crime”, e, portanto, não há que se falar em sua submissão ao Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A tese jurídica adotada pelo STJ se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, no encerramento do judicium accusationis, no rito específico do Tribunal do Júri, a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios de sua autoria são os fundamentos suficientes e essenciais para embasar a pronúncia do acusado por crime doloso contra a vida. 



    Tal entendimento privilegia a nobel função exercida pela instituição do júri (art. 5º, XXXIV, caput), a quem compete, como juízo natural do feito, a avaliação precípua de teses articuladas pelas partes, se não constatada ilegalidade ou teratologia evidente na imputação atribuída. Ao assim se proceder, resta enaltecida, a soberania dos veredictos, garantia com assento constitucional (art. 5º, XXXIV, “c”) e que não deve ser suprimida sem motivação idônea e evidente. 



    Nessa fase processual, o afastamento da competência do Tribunal do Júri constitui medida de cunho excepcionalíssimo, que pressupõe conjunto probatório induvidoso. Na hipótese de incertezas, muitas vezes inerentes ao referido momento, exige-se que a matéria seja submetida à apreciação da instituição competente. Na mesma linha: 



    “Como a regra deve ser a manutenção da competência do Tribunal do Júri, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão em lei e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá de se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo Juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. A absolvição sumária é, pois, uma decisão excepcional, daí por que deve exigir ampla fundamentação. (…) a absolvição sumária é medida excepcional, tendo em vista que, em princípio cabe ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não porque queiramos, mas porque consta do texto constitucional.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 19. ed. Rev. E atual. - São Paulo: Atlas, 2015, p. 725, grifei). 



    Nessa direção, o artigo 413 do CPP exige, para fins de pronúncia, o convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria e participação. E, sob esse viés, o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos, dos provimentos de natureza condenatória. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03). 2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu autor". 3. Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 4.Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.” (HC 83542, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 09.03.2004, grifei)



    In casu, consoante consignado no acórdão inquinado coator, a decisão de pronúncia foi laborada nos seguintes termos (eDOC 41, pp. 3-4):



    [...] A materialidade delitiva está demonstrada por meio dos documentos que constam no Inquérito Policial relacionado de n. 5002462-40.2021.8.24.0008, como o Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 1), boletim de ocorrência (evento 1, ANEXO2), receita médica (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 8), Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1,fl. 11), bem como da documentação acostada na presente ação penal, como os prontuários médicos da vítima (eventos 21 e 26), exame de lesão corporal indireto (evento 43) e gravações das ligações telefônicas relacionadas ao fato, feitas para a Polícia Militar e ao SAMU (eventos 117 e 118).



    Por sua vez, tocante à autoria, existem elementos razoáveis nos autos indicando o envolvimento do réu H. H. no crime doloso tentado contra a vida da vítima. Vejamos adiante. [...] 



    Nesse contexto, pelas provas contidas nos autos existem probabilidade/indícios suficientes de que o acusado tenha praticado o delito tentado contra a vida narrado na peça acusatória, o que autoriza o envio do feito à sessão plenária do júri. 



    [...]



    Nesse norte, em havendo nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, a pronúncia é a medida correta a ser aplicada neste momento processual, a fim de submeter H. Ho. a julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade na qual, então, os senhores jurados irão definir sobre a culpa dele no evento havido. 



    [...]



    Ademais, a absolvição sumária com supedâneo em excludente de ilicitude somente tem acatamento nesta fase do procedimento quando irrefutável, isto é, quando seja ela a única versão plausível existente nos autos.



    Ainda de acordo com o acórdão inquinado coator, o Tribunal de origem reprochou o recurso em sentido estrito, sob o seguinte fundamento (eDOC 41, pp. 3- 5):



    "A decisão de pronúncia deve indicar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e indícios que apontem o agente como autor da conduta descrita.



    Ela é um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando a análise adstrita, tão somente, a prova de materialidade e indícios de autoria, caso contrário, sobrepor-se-ia à competência do Tribunal do Júri. 



    No caso, estão presentes indícios suficientes da autoria do crime doloso contra a vida, o que é suficiente para encaminhamento da questão ao Tribunal do Júri. 



    Quanto às teses defensivas de absolvição sumária e exclusão da qualificadora do motivo fútil, analisando as razões do recurso, verifica-se que a defesa reproduziu literalmente os fundamentos constantes das alegações finais. 



    O juiz de direito Eduardo Passold Reis, ao pronunciar H. H. pela suposta prática do crime doloso tentado contra a vida de F. E. S., valeu-se das provas oral e documental acostadas aos autos para fundamentar sua decisão. Vejamos os indícios suficientes de materialidade e de autoria, apreciados pela decisão de pronúncia:



    [...] 



    Considerando as versões apresentadas, mantém-se a decisão de pronúncia, pois, até o presente momento, não foram apresentadas provas consistentes de que o recorrente agiu em legítima defesa própria. O conjunto probatório, em especial os depoimentos prestados pela testemunha Dioneclei e pelo policial militar que atendeu a ocorrência, apontam indicativos de que o recorrente atingiu a vítima com uma pedra, após a contenda já ter sido apartada. 



    Cumpre destacar que, além da testemunha ocular (Dioneclei) afirmar que já havia apartado a contenda e estava ajudando a vítima a se levantar, a qual, sequer conseguia ficar de pé sozinha por conta da embriaguez, o próprio recorrente afirmou que, depois do seu enteado separá-los, 'no calor do momento, acabou atirando a pedra contra a vítima'. 



    Assim, ainda que se cogitasse indubitavelmente que o recorrente teria agido em legítima defesa inicialmente, há indicativos de que não teria repelido de forma moderada, pois, em tese, atingiu a cabeça da vítima com uma pedra (paralelepípedo) mesmo quando o embate corporal já havia cessado. Logo, cabe aos jurados analisar todos esses aspectos fáticos. 



    Não há, dessa forma, dar guarida nesta etapa de cognição sumária à tese de que o recorrente teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois inexiste no conjunto probatório amealhado a certeza necessária para que de pronto se possa reconhecê-la, situação que impede a sua absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.



    A legítima defesa própria e/ou putativa está prevista como causa de excludente de ilicitude, descrita nos arts. 23, II, e 25, ambos do Código Penal. Para o seu reconhecimento nesta fase processual, é imprescindível a prova inequívoca de que o agente agiu repelindo injusta ou iminente agressão utilizando dos meios necessários. 



    [...]



     Em resumo, portanto, não há certeza de que o recorrente teria, em tese, agido em legítima defesa ou que tenha utilizado dos meios necessários, e nem que se encontrava totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do ato que cometera ou se encontrava totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento. 



    Reitera-se que é vedado ao togado adentrar no mérito do elemento subjetivo acerca da conduta do agente nesta fase processual, de modo que as controvérsias existentes reforçam a necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença, em razão da garantia constitucional da soberania do Júri Popular. 



    No que toca à qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal), não há afastá-la nesta fase processual. 



    Assim, como se vê, não há ilegalidade evidente na decisão atacada, na medida em que se trata de mero reconhecimento da competência do Tribunal do Júri, com base no que consignado pelas Cortes antecedentes.



    Importante consignar que, admitida a competência do Conselho de Sentença, há ainda espaço para larga instrução em Plenário, oportunidade em que, sob o crivo do contraditório, as teses e antíteses poderão ser validamente confrontadas, inclusive com possibilidade de cassação do veredicto, se a decisão contrariar, de forma manifesta, a prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).



    Não há, portanto, que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação. A argumentação trazida pela instância ordinária é hábil, ao menos, a autorizar a avaliação da matéria, com mais vagar, pelo Juízo natural da causa, o Júri popular. 



    3. Dessarte, como não se trata de acórdão manifestamente contrário à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente